Tribunal: TJES
Processo: 5000748-28.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000748-28.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JHONATAN DOS SANTOS ZUQUI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Sony Mobile Communications do Brasil LTDA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando o requerido, ora recorrente, a (i) substituir o produto objeto da lide no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,000 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais); (ii) indenizar o recorrido no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, afirmando que o autor, ora recorrido, não faz
jus
ao recebimento de indenização por danos morais e nem a substituição do produto, uma vez que o mesmo não se encontrava no período de garantia.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou todo conteúdo probatório dos autos e entendeu que a substituição do produto viciado, opção do consumidor com base no art. 18, §1º, I do CDC, implica no reinício do prazo de garantia estipulado entre as partes, de forma que o novo produto goza da mesma garantia legal ou contratual do anterior. Destaco que tanto a substituição quanto os reparos pleiteados ocorreram durante a garantia contratual e legal existente entre os contratantes.

Tenho que as opções descritas no art. 18, §1º, I do CDC são de escolha do consumidor diante da impossibilidade do fornecedor sanar o vício apresentado pelo seu produto. No caso de escolha de substituição do produto por outro da mesma espécie, sempre existe o risco de recebimento do novo produto também viciado, como o caso do presente processo. Ademais, a melhor doutrina entende que, nesses casos, os prazos de garantia são reeditados como se a entrega do produto viciado não tivesse ocorrido anteriormente, da mesma forma do entendido firmado pelo juízo
a quo
, vejamos:

A lei dá ao consumidor uma alternativa e gostaríamos de lembrar: é preciso que o consumidor avalie se a saída é boa, já que será o mesmo produto, que pode vir a apresentar novamente o mesmo vício. E se o novo produto também apresentar vício, começará tudo de novo, com a devolução do prazo de 30 dias para o fornecedor sanar o vício. É que a hipótese do inciso I implica o desfazimento da entrega do produto com efeito ex tunc. Retorna--se ao início da relação. Os prazos para ambos os lados começam a fluir novamente, como se a operação anterior não existisse. A única ação inexistente é a de pagamento do preço e a emissão de notas fiscais de venda e compra (a nota fiscal será de troca). O risco da escolha, de qualquer maneira, é do consumidor, como se estivesse agora adquirindo o produto novo. (Nunes, Rizzatto. Curso de Direito do consumidor. 12 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 170)

Sendo assim, como bem salientado na sentença
a quo
, aplicável ao caso a legislação consumerista, assim, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tenho que, da mesma forma como salientado na sentença
a quo
, o recorrente não apresentou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. Acrescento que, apesar de o recorrente alegar que o novo produto, oriundo da troca do defeituoso, não possui a mesma garantia contratual que o anterior, deixa de produzir qualquer tipo de prova neste sentido, não se desincumbindo do seu ônus previsto no art. 6, VIII, do CDC.

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que a inadimplência contratual por parte da recorrente não pode ser tida como mero aborrecimento, uma vez que expôs o consumidor a uma situação de extrema vulnerabilidade, ficando sem bem essencial por tempo considerável por manifesta falha na prestação de serviços do fornecedor, além do próprio vício no aparelho celular.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 2.000,00) mostra-se adequado e proporcional ao sofrimento suportado pelo recorrido, razão pela qual deve ser mantido, na forma como bem fundamentado na sentença
a quo
.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

.......................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de janeiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.